Tribunal: TCU
Processo: 026.136/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 492021 e códigoUasg 389019 (Objeto: execução da obra do Complexo Educacional do SESI-SP e do SENAI - SP, localizado na Rua Luiz Aires Lote S/N, Quadra S/N Itaquera São Paulo - SP)

Inteiro teor:
Acórdão 5772/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Tetra-Base - Engenharia e Construções Ltda. em face de supostas irregularidades ocorridas no Contrato decorrente da Concorrência 49/2021, celebrado entre o Departamento Regional de São Paulo do Serviço Social da Indústria (SESI-SP) e a representante em 23/11/2021, com vigência de 13/12/2021 a 3/12/2023, cujo objeto consistiu na execução da obra do Complexo Educacional do SESI-SP e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo; Considerando que a representante alega, em suma, inadimplemento em pagamentos de medições e reajustes contratuais, o que levou à instauração de processos judiciais, rescisão do contrato, abandono da obra e depredação da parte já realizada; Considerando que não se insere dentre as competências do Tribunal de Contas da União a prolação de provimentos com vistas a assegurar o pagamento de particulares em razão dos serviços executados no âmbito de contratos já encerrados com a Administração, em especial quando não configurados dano ao erário ou prejuízo ao interesse público; Considerando o trâmite de processo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Produção Antecipada da Prova 1136513-80.2022.8.26.0100) em relação ao objeto da representação, inclusive com referência à elaboração de laudo pericial e à regularidade de notas fiscais emitidas alusivas a medições possivelmente não pagas (peça 22, p. 1-7); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 23-24; Considerando petição apresentada pela representante na véspera da apreciação do processo no sentido de excluí-lo de pauta para apresentação de memoriais; e Considerando que o pedido não é formulado por parte do processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Departamento Regional de São Paulo do Serviço Social da Indústria e à representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 026.136/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Regional de São Paulo do Serviço Social da Indústria. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Tetra-Base - Engenharia e Construções Ltda. (CNPJ: 07.534.937/0001-96). 1.6. Representação legal: Joao Carlos Mangino, representando Tetra-Base - Engenharia e Construções Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.